Tribunal: TJMT
Processo: 1000683-34.2024.8.11.0022
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000683-34.2024.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Honorários Advocatícios, Citação, Juros, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DIEGO FERREIRA LEMES - CPF: 031.673.911-11 (RECORRENTE), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), LUCIANA DE SOUSA BRAGA - CPF: 898.359.561-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1000683-34.2024.8.11.0022.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
DIEGO FERREIRA LEMES.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 4 A 7/8/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR ESTATUTÁRIO MUNICIPAL. AGENTE DE VIGILÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DA NR-16 AOS REGIMES ESTATUTÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/1995, sob o argumento de que a demanda exigiria prova pericial, o que afastaria a competência do Juizado Especial.

2.

O recorrente pleiteia o adicional de periculosidade por exercer a função de agente de vigilância, alegando estar contemplado no Anexo 3 da NR-16 da Portaria MTE no 1.885/2013. Requer, assim, a reforma da sentença para reconhecimento da competência do Juizado Especial ou, alternativamente, a remessa dos autos à Vara Única da Comarca de Pedra Preta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a natureza da demanda exige a produção de prova pericial, afastando a competência do Juizado Especial; e (ii) estabelecer se servidor público municipal, ocupante do cargo de agente de vigilância, faz jus ao adicional de periculosidade com base na NR-16 da Portaria MTE no 1.885/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A análise da matéria não exige a produção de prova pericial, uma vez que a controvérsia envolve essencialmente interpretação jurídica sobre normas aplicáveis ao regime estatutário, sendo possível seu deslinde com base na prova documental constante dos autos.

5.

A ausência de complexidade da causa e o valor atribuído à ação mantêm a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, inclusive na modalidade de Justiça Digital.

6.

O adicional de periculosidade aos servidores públicos estatutários depende de previsão legal específica, conforme entendimento fixado no IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000 do TJMT, que assentou a inaplicabilidade automática ou analógica de normas celetistas, como a NR-16, a regimes estatutários.

7.

A Lei Municipal no 075/1998, ao condicionar a concessão do adicional de periculosidade à regulamentação “na forma da lei”, exige norma própria do ente federativo, inexistente no caso concreto.

8.

A jurisprudência consolidada do STF (Súmula Vinculante no 37) veda a concessão judicial de vantagens pecuniárias a servidores públicos sem prévia autorização legislativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar ações em que se discute o adicional de periculosidade de servidor público.

2.

A concessão do adicional de periculosidade a servidor público estatutário exige norma regulamentadora específica do respectivo ente federado, sendo inaplicável, por analogia, a NR-16 da Portaria MTE no 1.885/2013, prevista para trabalhadores celetistas.

3.

É vedado ao Judiciário conceder vantagem pecuniária sem respaldo em norma legal específica, conforme a Súmula Vinculante no 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7o, XXII e XXIII; 37, caput; CPC, art. 1.013, § 3o; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, arts. 51, II, e 55; Lei Municipal no 075/1998, art. 166.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 17.07.2025, DJE 17.07.2025; STF, Súmula Vinculante n.o 37; STF, Rcl 50347 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.12.2021, DJe 11.01.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1560432/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 27.05.2016; TST, Ag-RR 0011188-39.2015.5.03.0136, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, DJe 29.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 286262423), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/1995 e Enunciado 54 do Fonaje, por entender pela incompetência do Juízo ante a necessidade de realização de perícia.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que, inicialmente, a ação foi distribuída ao Juízo da Vara Única de Pedra Preta, o qual, de ofício, declinou da competência ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Afirma que, embora o Juízo de origem tenha compreendido ser necessária a produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, existem diversos julgados proferidos por Juizados Especiais sobre a mesma matéria, nos quais não se entendeu pela imprescindibilidade da perícia.

Sustenta que a Norma Regulamentadora no 16, aprovada pela Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe que a vigilância consiste em atividades de segurança pessoal ou patrimonial, voltadas à preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e à incolumidade física das pessoas, o que dispensaria a necessidade de perícia técnica.

Esclarece que o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do município de Pedra Preta (Lei no 075/1998) estabelece:

“Artigo 166 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei”.

Aduz que, no caso concreto, está claro que as funções desempenhadas pelo recorrente – Agente de Vigilância –, estão contempladas no anexo 3 da NR-16, pois passaram a integral o rol das profissões consideradas como perigosas.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau, para reconhecer a competência do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais para julgar a demanda. Alternativamente, caso se entenda necessária a realização de perícia técnica, pleiteia-se o reconhecimento da competência da Vara Única da Comarca de Pedra Preta para processar e julgar a ação.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, a análise do feito não demanda de necessidade de realização de perícia.
Nesse sentido
, assiste razão à parte recorrente, sendo competente o Núcleo de Justiça Digital para o julgamento do feito, considerando-se a ausência de complexidade e o fato de o valor da causa não ultrapassar o teto previsto para os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Observa-se que a instrução processual se encontra completa, estando a causa apta para julgamento imediato por esta Turma Recursal, conforme dispõe o artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC). Passo, portanto, à análise do mérito.

Dos autos, extrai-se que a parte autora fundamenta seu direito no artigo 7o,
caput
, e incisos XXII e XXIII, da Constituição Federal de 1988, no artigo 193, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho e no artigo 166 da Lei no 075/1998 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Pedra Preta.

O demandante sustenta, ainda, que a Portaria no 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, aprovou o Anexo 3 da Norma Regulamentadora no 16, com a descrição das atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

Ocorre que, recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) – Processo no 1026953-64.2024.8.11.0000 – fixou a seguinte tese:

"
A CONCESSÃO DO
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
AOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, OCUPANTES DO CARGO DE A VIGIA EXIGE A EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESPECÍFICA
, NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 04/1990,
NÃO
SENDO POSSÍVEL A
APLICAÇÃO ANALÓGICA OU AUTOMÁTICA DE NORMAS CELETISTAS
, TAIS COMO A NR-16 DA PORTARIA MTE N.o 1.885/2013, EDITADAS PARA TRABALHADORES REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT)
" (grifei).

No caso concreto, observa-se que a Lei Municipal no 075/1998 condicionou, no seu art. 166, a necessidade de lei específica, vejamos:

“Artigo 166 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo,
na forma da Lei
”.
(grifei)

Nesse sentido, o mencionado IRDR – Tema no 11 - TJMT:

DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CARGO DE VIGIA. REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS. TESE JURÍDICA FIXADA
.

I. Caso em exame: 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado para uniformizar a jurisprudência sobre o direito de servidores públicos estaduais, ocupantes do cargo de agente de vigilância (vigia), à percepção do adicional de periculosidade, com fundamento na NR-16 e na Portaria MTE n.o 1.885/2013, aplicáveis aos trabalhadores regidos pela CLT.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) servidores públicos estatutários, na função de vigia, têm direito ao adicional de periculosidade previsto na legislação estadual; e (ii) se é possível aplicar, por analogia, normas celetistas aos regimes estatutários, à míngua de regulamentação própria.

III. Razões de decidir: 3. A legislação estadual (LC/MT n.o 04/1990, art. 87) exige regulamentação específica para concessão do adicional, inexistente até o momento. 4. As atribuições do cargo de vigia não se confundem com aquelas da função de vigilante, que envolvem risco acentuado, porte de arma e capacitação especial, conforme jurisprudência consolidada do TST. 5. A NR-16 e a Portaria MTE n.o 1.885/2013 são inaplicáveis ao regime estatutário, por ausência de previsão legal e vedação do STF à concessão judicial de vantagens sem autorização legislativa (Súmula Vinculante n.o 37). 6. Jurisprudência do STJ e tribunais estaduais reforça a necessidade de norma regulamentadora específica como condição para a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese: 7. Incidente julgado improcedente.

Tese de julgamento: A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.o 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II, 7o, XXIII, 37, 39; LC/MT n.o 04/1990, art. 87. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 50347 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.12.2021, DJe 11.01.2022; STF, Súmula Vinculante n.o 37; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1560432/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.05.2016; STJ, AgInt no AREsp 879130/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29.09.2016; TST, Ag-RR 0011188-39.2015.5.03.0136, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, 5a Turma, j. 20.09.2023, DJe 29.09.2023; TRT-12, ROT 0000159-75.2017.5.12.0037, Rel. Des. Roberto Luiz Guglielmetto, 3a Câmara; TJ-PI, Apelação Cível 0000024-35.2011.8.18.0044, Rel. Des. Raimundo Eufrásio Alves Filho, 1a Câmara de Direito Público, j. 16.05.2017; TJ-TO, Apelação Cível 0001814-41.2023.8.27.2709, Rel. Des. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Turmas das Câmaras Cíveis, j. 04.09.2024.
(N.U 1026953-64.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Seção de Direito Público, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025).

Desse modo, o exercício das funções do cargo de agente de vigilância, exercido por servidor público municipal,
não
confere direito à percepção do adicional de periculosidade,
na ausência de norma regulamentadora específica
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a incompetência do Juízo, em razão da ausência de perícia, e, no mérito, julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025